Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702526-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO RANGEL MENDES AGRAVADO: MARIO FERREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O O despacho ID 69171534 determinou a intimação pessoal do agravante para que regularizasse sua representação processual, bem como para comprovar a hipossuficiência alegada ou recolher o preparo recursal no prazo de quinze dias, sob pena de deserção. Após a expedição do respectivo AR, o comprovante de entrega bem-sucedida do ato de comunicação foi juntado aos autos em 27/04/2025 (ID 71162567). Contudo, houve o transcurso do prazo sem qualquer manifestação da parte, conforme o teor da certidão lavrada em 24/05/2025 (ID 72117006). Logo, a inércia da parte em cumprir seu ônus processual prejudica a admissibilidade do recurso, razão pela qual, nos termos do art. 76/CPC, § 2o, inciso I, e art. 101/CPC, § 2o, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento ID 68163814. Publique-se. Intime-se. Por fim, preclusa a decisão, arquivem-se os autos, remetendo cópia da decisão ao juiz da causa para juntada aos autos principais, nos termos do art. 250/RITJDF, parágrafo único. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital